Tribunal: TJPA
Processo: 0807863-91.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807863-91.2020.8.14.0006

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: WALDEMIR PIMENTEL FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807863-91.2020.8.14.0006

APELANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADO DO APELANTE:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871-A
APELADO:
WALDEMIR PIMENTEL FREITAS
RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO "DESCONHECIDO". SUFICIÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ (TEMA 1.132). SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I – Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora do devedor (CPC, art. 485, IV).

II – Para constituição em mora, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação do recebimento, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS).

III – A devolução da correspondência com a anotação "desconhecido" não afasta a constituição em mora, sendo dever do devedor manter atualizado o endereço informado ao credor, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual.

IV – Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807863-91.2020.8.14.0006

APELANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADO DO APELANTE:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871-A
APELADO:
WALDEMIR PIMENTEL FREITAS
RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo apelante contra WALDEMIR PIMENTEL FREITAS.

A demanda originária versa sobre a busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária, em razão do suposto inadimplemento contratual do requerido.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar os autos, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de comprovação da constituição em mora do devedor. Na sentença, foi ressaltado que, não obstante reiteradas oportunidades conferidas ao autor para demonstrar a notificação pessoal do réu, a comprovação não foi apresentada, determinando sua extinção nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Diante da extinção do processo, o Juízo condenou o Banco Volkswagen ao pagamento das custas processuais, sem condenação em honorários de sucumbência, uma vez que o contraditório não chegou a ser estabelecido.

Inconformado com a decisão, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpôs apelação alegando, em síntese, que a sentença recorrida se baseou em interpretação equivocada das normas jurídicas aplicáveis. Argumenta que a notificação extrajudicial enviada ao devedor atende aos requisitos do Decreto-Lei 911/69, pois foi remetida ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, sendo acompanhada de aviso de recebimento. Defende, ainda, que a comprovação da mora não exige o recebimento pessoal da notificação pelo devedor, bastando a demonstração de que a correspondência foi expedida ao endereço informado contratualmente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema Repetitivo 1.132. Ademais, sustenta que, diante da impossibilidade de entrega pessoal da notificação, realizou o protesto do título, o que também comprovaria a constituição em mora do devedor. O apelante reitera que a mora é automática (mora ex re) nos contratos garantidos por alienação fiduciária, sendo suficiente o vencimento do prazo para pagamento para que o devedor seja considerado inadimplente, sem necessidade de comprovação adicional de recebimento da notificação extrajudicial. Por fim, requer a reforma da sentença para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Não há contrarrazões nos autos.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807863-91.2020.8.14.0006

APELANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADO DO APELANTE:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871-A
APELADO:
WALDEMIR PIMENTEL FREITAS
RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão central dos autos gira em torno da validade da notificação extrajudicial enviada à apelada para fins de comprovação da mora necessária ao prosseguimento da ação.

No caso concreto, o apelante celebrou contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária com o apelado e, diante do inadimplemento, enviou notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, a fim de constituir em mora a devedora, conforme dispõe o Decreto-Lei nº 911/69. Contudo, a correspondência retornou com a anotação "desconhecido", sem que houvesse a efetiva entrega à devedora ou a terceiros.

A sentença recorrida extinguiu a sentença, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, considerando que a comprovação da mora , considerando que a constituição da mora não restou caracterizada.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato é válida, mesmo que a correspondência tenha sido devolvida com a anotação "desconhecido". Alega que a devolução da correspondência não invalida a notificação, devendo ser considerada a boa-fé da parte notificante. Diante disso, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da validade da notificação e o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema está consolidado no sentido de que, em ação de busca e apreensão fundamentada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Nesse sentido, colaciona-se o precedente REsp 1.951.662/RS, Segunda Seção, DJe de 20/10/2023, que reafirma essa orientação.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

A jurisprudência do STJ, portanto, dispensa a prova do efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor, bastando que esta tenha sido enviada para o endereço constante do contrato. Essa orientação visa garantir a celeridade e a efetividade das ações de busca e apreensão, em consonância com o disposto no Decreto-Lei nº 911/69, tendo sido firmada em sede de recurso repetitivo a seguinte tese (tema: 1132)

"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida merece ser reformada. O apelante cumpriu com sua obrigação contratual ao enviar a notificação extrajudicial para o endereço da parte apelada constante no contrato. A devolução da correspondência com a anotação "desconhecido" não é suficiente para invalidar a constituição em mora, uma vez que o entendimento jurisprudencial do STJ é claro ao dispensar a prova do recebimento da notificação. Sendo ainda ônus do contratante informar endereço correto no momento da contratação, bem como informar qualquer mudança de endereço.

Nesse sentido, seguem os julgados deste E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “DESCONHECIDO”. MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “desconhecido”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor os dados de domicílio corretamente, estando configurada a mora. Precedente do STJ. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805561-05.2023.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – EDEREÇO DESCONHECIDO - CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA - OBRIGAÇÃO DO RÉU DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – DESCUMPRIMENTO - PRINCÍPIOS DA LEALDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA – INOBSERVÂNCIA - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme preceitua o enunciado da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

2. No caso, pelo teor do documento de (ID 12628111 - Pág. 2), denota-se que a ora apelante, com o fim de constituir em mora a parte devedora, ora apelado, encaminhou Notificação Extrajudicial ao endereço correspondente àquele declinado no contrato entabulado entre as partes, qual seja, " PASSAGEM TRINDADE, 01, CEP 66095-660 – MARCO – BELEM- PA, todavia, a correspondência foi devolvida com a informação de que o endereço era "desconhecido".

3. Diante desse cenário, notadamente tendo em conta o teor do documento supramencionado, não é razoável se imputar ao ora recorrente, credor fiduciário, a obrigação de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquelas previstas em lei, uma vez que a frustração da notificação adveio tão somente da desídia do devedor, ora apelado, o qual deixou de manter atualizado o seu endereço ou o fornecera de forma errônea, o que foi preponderante para inviabilizar à sua notificação prévia.

4. Ademais, não se pode olvidar que os princípios da lealdade e da boa-fé objetiva norteadores das relações contratuais exigem dos contratantes os deveres de transparência e informação, a imporem-lhes o zelo pela idoneidade dos dados transmitidos entre as partes, notadamente a constante atualização daqueles indispensáveis ao regular cumprimento das prestações, dentre os quais a atualização de endereço para recebimento das comunicações.

5. Diante deste contexto, tenho como válida constituição em mora do devedor, ora apelado.

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para desconstituir a sentença ora vergastada, determinando o retorno dos autos à instância de origem, para o prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810171-20.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/07/2023 )

Portanto, a insubsistência da sentença é medida que se impõe, de modo a garantir o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Por todo o exposto, CONHEÇO da APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem, a fim de que prossiga no julgamento da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025